Tribunal: STF
Processo: RHC 66432
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-19
Data de publicação: 1988-08-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.
ADITAMENTO A DENUNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 384, E
PARAGRAFO ÚNICO. A CLASSIFICAÇÃO DADA PELA DENUNCIA AO CRIME E
DE CARÁTER PROVISORIO. O JUIZ PODE NÃO CONCORDAR COM A CAPITULAÇÃO
CONTIDA NA ACUSAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ARTS. 383 E 384 E
SEU PARAGRAFO ÚNICO. NA CONFORMIDADE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, O RÉU DEFENDE-SE DO FATO DESCRITO E NÃO DO CRIME
CAPITULADO. A MATÉRIA RELATIVA A PRESCRIÇÃO, EM FACE DA PENA EM
ABSTRATO, DEVE SER EXAMINADA NOS TERMOS EM QUE PROPOSTA E RECEBIDA
A DENUNCIA, SALVO SE ALTERADA PELO ADITAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
RECEBIDO OU PELA SENTENÇA. PREVALECE A NOVA CLASSIFICAÇÃO DO DELITO,
PARA O CALCULO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO PENAL. ADITAMENTO
DA DENUNCIA QUE SE FEZ COM CUMPRIMENTO DO ART. 384, PARAGRAFO ÚNICO,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CABE, NO CASO, ALEGAR CERCEAMENTO
DE DEFESA OU NÃO OBSERVANCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. HABEAS
CORPUS DENEGADO. RECURSO DESPROVIDO.